Tribunal: TJSP
Processo: 8000880-57.2013.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do STF.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000332942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
8000880-57.2013.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Companhia Brasileira de Distribuição e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000880-57.2013.8.26.0014/50001 -Voto no 42.599
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.599
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
8000880-57.2013.8.26.0014/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão que determina o sobrestamento
do recurso extraordinário que versa matéria submetida ao rito dos
recursos repetitivos - Hipótese que se amolda ao Tema n. 863 do
STF.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (fls. 1/2) contra a decisão que
determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, conforme
disposto no art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, até
pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
Alegou a agravante, em síntese, que haveria ausência de
identidade entre a discussão travada no presente feito e a matéria a ser
apreciada pelo STF (Tema no 863).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000880-57.2013.8.26.0014/50001 -Voto no 42.599
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.035, § 5o do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
Reconhecida a existência da repercussão geral da questão
constitucional
referente
a

Multa

Qualificada

Razoabilidade Confisco Tema no 863 do STF, delibero
sobrestar o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035,
§ 5o, do Código de Processo Civil, com supedâneo no art.
1.030, inciso III, do referido diploma processual, até
pronunciamento final da Suprema Corte.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema que determina o sobrestamento do recurso
extraordinário:
E sendo MULTA PUNITIVA, justificável e proporcional a sua
manutenção no percentual fixado, ou seja, 100% (cento por
cento) do valor principal devido, por não vislumbrar a
ocorrência de confisco, consoante se infere à fl. 105.
No caso em tela, se trata da multa punitiva, diante da
infração cometida pela empresa autora de se creditar
indevidamente do ICMS. (fls. 1732).
Como a questão sub exame amolda-se, perfeitamente, a
esse tema, com o permissivo do art. 1.035, § 5o do Código de Processo
Civil, o caso é mesmo de sobrestamento do recurso extraordinário até o
pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal.
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do
caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 8000880-57.2013.8.26.0014/50001 -Voto no 42.599
4
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)